Tribunal: TJDFT
Processo: 0755692-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755692-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE CASTRO FERREIRA AGRAVADO: ADALCIMEIA BISPO DA SILVA CASTRO D E S P A C H O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente acostar ao processo documentação a respeito de sua condição financeira (declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, faturas de cartão de crédito, entre outros), de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w